Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-75.2009.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000056-75.2009.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PUBLIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

APELADO: EDELIO LUIS DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE À FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória fundada em cheque, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem oportunizar à parte autora manifestação sobre os embargos à monitória opostos pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) a compatibilidade do instituto da prescrição intercorrente com a fase de conhecimento da ação monitória; e (ii) a possibilidade de julgamento imediato do mérito por esta instância revisora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do Código Civil e do art. 924, V, do CPC, está circunscrita ao processo de execução, sendo inaplicável à fase de conhecimento da ação monitória, que ostenta natureza de procedimento especial cognitivo voltado à constituição de título executivo judicial.

4 - A causa não se encontra madura para julgamento imediato por esta instância revisora, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, porquanto a parte autora não foi oportunamente intimada para se manifestar sobre os embargos à monitória opostos pelo réu, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 - Recurso conhecido e provido para invalidar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, arts. 485, § 6º, 700, 924, V, e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0519790-07.2014.8.05.0001, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, AI nº 8055427-88.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Adriana Sales Braga, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, APL nº 0560992-56.2017.8.05.0001, Rel. Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, APL nº 0000236-84.2012.8.05.0011, Rel. Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000056-75.2009.8.05.0075
, em que figura como apelante
PUBLIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
e como apelado
EDELIO LUIS DIAS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04